Tribunal: TJMT
Processo: 0007457-54.2017.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007457-54.2017.8.11.0051
APELANTE: MANOEL ARCANJO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA - 2) PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPIA - INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (HC 294.044 E No 333.195) - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
2) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena" (HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).
3) Recurso não provido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007457-54.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL ARCANJO DA SILVA - CPF: 482.204.851-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Sabrina Sardeiro da Silva (VÍTIMA), Marialva Sardeiro da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA SARDEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MARIALVA SARDEIRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MANOEL ARCANJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA - 2)
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPIA
-
INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (HC 294.044 E No 333.195) -
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos
princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com
violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena" (HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2016).

3) Recurso não provido em consonância com o parecer.

APELANTE: MANOEL ARCANJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MANOEL ARCANJO DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal no. 0007457-54.2017.8.11.0051, cód. 133130, pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 122052317 – págs. 88/90).

A defesa apresentou suas razões recursais, oportunidade em que requereu
a absolvição
do apelante, sustentando insuficiência probatória com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria ou intervenção mínima. (id. 122052318 págs. 1/10)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 122052318 págs.17/21).

O parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, Procurador
de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso,
sumariando:

“
Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência doméstica – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos das vítimas, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física – Alternativamente: Aplicação do princípio da intervenção mínima do Estado e da insignificância do bem jurídico tutelado – Inviabilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça – Bens jurídicos tutelados – Integridade física da vítima no âmbito das relações domésticas e proteção à família que não podem ser considerados insignificantes – Precedentes do STJ –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(id. 125528168).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MANOEL ARCANJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando
insuficiência probatória com fundamento no artigo 386, inciso VII
, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
aplicação do princípio da bagatela imprópria ou intervenção mínima.
(id. 122052318 págs. 1/10)
.

Restou apurado que no 16/10/2016, por volta das 13h e 20 minutos, na residência localizada na Rua Amazonas, n.o 65, Bairro São Lourenço, na cidade de Campo Verde/MT, o apelante chegou em casa, foi até o quarto da filha
Sabrina Sardeiro da Silva
e jogou alguns documentos em seu rosto.

No entanto, ela não aceitou e os arremessou de volta, ao que o apelante passou a agredi-la com puxões de cabelo e lhe aplicou uma esganadura, causando-lhe equimose em região carotidiana direita, edema em região parietal direita e escoriação na falange proximal do 3o dedo da mão direta, consoante se denota do exame de corpo de delito lançado ao id. 122052317 às págs. 3/5.

Apurou-se também que, diante da atitude do apelante,
Marialva Sardeiro da Silva
, sua esposa, interveio na contenda e também foi agredida com socos e cotoveladas, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito lançados ao id. 122052317 às págs. 7/9.

Por fim, o apelante ainda proferiu ameaças contra as vítimas consistentes em suas mortes.

Diante de tais fatos, foi o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e beneficiado com a suspensão condicional da execução pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do delito previsto no
art. 129, § 9o (por duas vezes), do Código Penal em continuidade delitiva, com as implicações da Lei 11.340/2006.

1 - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

In casu
, embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhida na instrução criminal e que constam nos autos n
ão deixam quaisquer dúvidas acerca dos ilícitos por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio do auto de prisão em flagrante (id. 122052316 – pág. 6), pedido de providências protetivas (id. 122052316 – págs. 17/19), boletim de ocorrência (id. 122052316– págs. 30/32), mapas topográficos (id. 122052317 – págs. 3/5 e 7/9), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Apesar de não ter sido ouvida em juízo, a menor
Sabrina Sardeiro da Silva
, ora vítima, na fase policial discorreu que no dia dos fatos estava em seu quarto, quando o apelante chegou e jogou vários documentos dele em seu rosto, mas ela não aceitou e os arremessou de volta, ao que o réu passou a agredi-la “
com puxões de cabelo com uma das mãos e com a outra ele apertou o pescoço da declarante
” sic.

Ressaltou que, para que o apelante parasse com as agressões, sua mãe, Marialva, também vítima, interveio na contenda, momento em que o réu passou a agredir Marialva com socos e cotoveladas (id. 122052316 – pág. 11/12).

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Marialva Sardeiro da Silva
, ratificou as declarações da filha
Sabrina
e acrescentou que noutras ocasiões já foi agredida pelo companheiro e que chegou a registrar ocorrência e requerer medidas protetivas, mas o apelante não as cumpre.

Sustentou que no dia dos fatos, o apelante chegou em casa embriagado e jogou alguns abjetos contra Sabrina, oportunidade em que a adolescente revidou e o réu começou a agredir a filha.

Afirmou que ao intervir na briga, o apelante passou a agredi-la com socos e cotoveladas (id. 12205316 – págs. 14/15).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Marialva

Sardeiro da Silva

confirmou a agressão sofrida, relatando que
“
o acusado chegou bêbado em casa; que começou a agredir a Sabrina; que ele pegou um documento e jogou nela; que ele foi no pescoço dela e fui defender ela; que me deu um empurrão.” (depoimento constante da sentença id. 122052317).

Nesse diapasão, os Laudos de Lesões Corporal, anexado aos autos digitais sob o id. 122052317, págs. 3/5 e 7/9, comprova que as vítimas Sabrina e Marialva apresentavam lesões “
Equimose em região carotidiana direita. - Edema em região parietal direita. - Escoriação na falange proximal do 3° dedo da mão direita
” e “
Terço médio do antebraço esquerdo com escoriação
”, respectivamente.

O apelante
, tanto na fase extrajudicial como judicial negou os fatos que ora lhe são imputados (ids. 122052316 – págs. 20/21 e 122052317 – pág. 88/90).

Por sua vez, na fase investigativa, o Policial Militar
Luciano Castilho Ferreira
, declarou que ao chegarem à residência das vítimas a menor
Sabrina
, relatou que o pai, ora apelante, a agrediu com puxões de cabelo e tentou enforca-la. Além de agredir a genitora,
Marialva
com socos e cotoveladas (id. 122052317).

Em Juízo, o PM
Luciano Castilho Ferreira
confirmou suas declarações prestadas perante a autoridade policial afirmando que foram acionados e que

ao chegarem na residência, Sabrina relatou que o acusado estava agredindo sua genitora e que ao tentar impedi-lo também foi agredida (trecho extraído da sentença – id. 122052317 – pág. 89).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações prestadas pelas vítimas e pela testemunha, em ambas as fases processuais.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a
autoria
e
materialidade
dos delitos de lesão corporal contra as vítimas
Sabrina
e
Marialva
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÃO
CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA
– IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO
LESÃO
CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
palavra
da
vítima
, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando
lesão
corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de
lesão
corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Não obstante isso, a prova sequer se limita às palavras das vítimas, na medida em que foi confeccionado mapas topográficos e termos de compromisso, no qual consta a existência de lesões compatíveis com as agressões por elas narradas e que foram perpetradas pelo apelante.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).
(sic) (destacamos
).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)
(sic) (destacamos).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico contra as vítimas
Sabrina Sardeiro da Silva
e
Marialva Sardeiro da Silva
.

Com essas considerações, julgo improcedente o pleito
absolvição por insuficiência probatória
e de consequência DESPROVEJO O APELO.

2 – DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

De forma subsidiária ao pedido de absolvição, a defesa requer seja aplicado o princípio da bagatela imprópria, afastando-se a aplicação da pena imposta ao apelante por ser desnecessária, sob o argumento de que “
é patente a desproporcionalidade da condenação ao analisar os subprincípios da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito
”.

Com a esse teme [questão] a jurisprudência da Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando, ainda que reconciliado o casal, em atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena.

Sobre a temática, os seguintes precedentes:

"
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] - É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não é aplicável o princípio da bagatela imprópria aos delitos, crimes e contravenções penais, praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Habeas corpus não conhecido."
(HC 294.044/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

“
CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo TribunalFederal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. Precedentes.
(HC No 333.195 - MS (2015/0200666-0), Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016.

Este também tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– [ART. 129, § 9o C/C ART 5o, III DA LEI 11.340/06] – PENA DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL

– OFENDIDA QUE SOFREU UMA ‘GRAVATA’ DO RECORRENTE ENQUANTO ERA AGREDIDA COM SOCOS PELA CUNHADA –

LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE ESCORIAÇÃO NA REGIÃO DO PESCOÇO [CAROTIDIANA E SUPRACLAVICULAR] DA VITIMA – HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO –

DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 129, § 9o PARA A CONDUTA

DO 129, § 6o [LESÃO CORPORAL CULPOSA] – INOCORRÊNCIA –
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC 294.044 E No 333.195] –SUPENSÃO CONDICIONAL
– NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 536 DO STJ O ART. 41 DA LEI No 11.340/06–

PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO– SENTENÇA MANTIDA–

RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não é aplicável o princípio da bagatela imprópria aos delitos, crimes e contravenções penais, praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
. Habeas corpus não conhecido
." (HC 294.044/MS, Rel. Ministro Ericson Maranhão (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016). Súmula 536 do STJ: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha” A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.” (N.U 0000930-12.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MANOEL ARCANJO DA SILVA
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022